Tribunal: TJDFT
Processo: 0731034-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PELA PARTE AUTORA À PREPOSTA DO RÉU. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA 479 DO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
2. Preliminar de incompetência do juízo em razão de necessidade de perícia. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas documentais suficientes, sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica. Preliminar rejeitada.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. O recorrente alega ser válido o contrato formalizado digitalmente por ter sido confirmado por biometria facial do autor, captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo. Contudo, sem a demonstração da real vontade do consumidor, a contratação não pode subsistir validamente e se sujeita à anulação. O contrato de empréstimo formalizado à distância, por via telefônica, desacompanhado das tratativas e negociação entre consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor. No caso dos autos, é inequívoco que o recorrente não pretendia a contratação do empréstimo, tanto que procurou efetuar a devolução dos valores. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos realizados mediante fraude de terceiros.
5. Ainda nesse sentido, no que se refere ao depósito de restituição da quantia do empréstimo em conta de suposta empresa vinculada ao réu, vê-se que o autor, correntista do banco-réu, recebeu o telefonema de terceiro imediatamente após encaminhar sua reclamação de contratação fraudulenta ao banco, de posse de informações importantes sobre seus dados bancários e da operação realizada, de forma a conquistar a confiança do cliente que acaba por confirmar outros dados e até fornecer elementos de segurança operacional.
6. O recorrente, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de contato digital e telefone, sem nenhuma espécie de assinatura física, mensagem de áudio ou vídeo demonstrando o conhecimento da oferta e consentimento com o contrato, assumindo os riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias
7. Por estas razões, se credita o mesmo fundamento de serviço defeituoso prestado pelo banco não somente a fragilidade da segurança na modalidade da contratação de empréstimo por meio digital ou à distância quanto pela negligência na guarda dos dados do cliente e da operação bancária questionada permitindo que terceiros fraudadores se portassem como representantes, prepostos ou correspondente bancário para induzir a restituição dos valores do empréstimo em conta bancária diversa.
8. Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos e o recurso desprovido.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da condenação.